Tribunal: STF
Processo: HC 72945
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
CRIME DE QUADRILHA - CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO. O CRIME DE
QUADRILHA PRESSUPOE A ASSOCIAÇÃO DE MAIS DE TRES PESSOAS. O FATO  DE
SER  PRONUNCIADA  A  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSAO  PUNITIVA,  PELA PENA
CONCRETIZADA  EM  RELAÇÃO  A  CO-REUS,  NÃO  REPERCUTE  NO  EXAME DA
CONFIGURAÇÃO DO CRIME.
          CRIME  DE QUADRILHA - CONFIGURAÇÃO - ABSOLVIÇÃO -  PROCESSO
DESMEMBRADO.  VERIFICADO  QUE,  DOS  CINCO  COMPONENTES  DA QUADRILHA
OBJETO DA DENUNCIA, DOIS FORAM ABSOLVIDOS, POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVA,NO  PROCESSO DESMEMBRADO, TRANSITADO EM JULGADO A SENTENÇA,
IMPÕE-SE ACONCLUSAO SOBRE A DESCARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE QUADRILHA.